Tribunal: TJPA
Processo: 0000815-66.2006.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSDO DO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL ACIMA DE 13 (TREZE) ANOS. ART. 109, III DO CPB. RECURSO CONHECIDO E DECLARADO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A defesa, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o réu absolvido, ante a ausência de provas de autoria contra o apelante. Ocorre que conforme se depreende dos autos, verifiquei que se operou a prescrição da pretensão punitiva do Estado, assim, por se tratar de matéria de ordem pública, não há que ser analisado o pleito de absolvição intentado pelo réu, devendo ser verificada, de ofício, a ocorrência da prescrição; 2. Em análise dos marcos interruptivos, tem-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 11.05.2006 (fl. 02 ? frente da denúncia). O trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorreu em 05.08.2019 (fls. 141). Logo, transcorreram-se mais de 13 (treze) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena cominada. Portanto, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição;3. Recurso conhecido e, decretada de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N° 0000815-66.2006.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA/PA
APELANTE:
MIGUEL FURTADO DA SILVA
(ADV. MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSDO DO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL ACIMA DE 13 (TREZE) ANOS. ART. 109, III DO CPB. RECURSO CONHECIDO E DECLARADO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. A defesa, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o réu absolvido, ante a ausência de provas de autoria contra o apelante. Ocorre que conforme se depreende dos autos, verifiquei que se operou a
prescrição da pretensão punitiva do Estado,
assim, por se tratar de matéria de ordem pública, não há que ser analisado o pleito de absolvição intentado pelo réu, devendo ser verificada, de ofício, a ocorrência da prescrição
;
2. Em análise dos marcos interruptivos, tem-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 11.05.2006 (fl. 02 - frente da denúncia). O trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorreu em 05.08.2019 (fls. 141). Logo,
transcorreram-se mais de 13 (treze) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena cominada. Portanto, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição;
3. Recurso conhecido e, decretada de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, decretar de ofício a prescrição da pretensão punitiva nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 10.08.2020 e término em 17.08.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0000815-66.2006.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA/PA
APELANTE:
MIGUEL FURTADO DA SILVA
(ADV. MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
MIGUEL FURTADO DA SILVA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Barcarena/PA, que impôs a ele a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que na data de 23 de março de 2006 por volta das 15;30h, o denunciado encontrava-se em um bar localizado em via pública no bairro da Betânia , neste município, tendo chegado em companhia de um elemento não identificado nos autos quando já estava no local , jogando bilhar com o proprietário do estabelecimento o Sr. Marcio Gleique Araújo Nascimento. Aproveitando-se da situação desfavorável, o denunciado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com comparsa não identificado, após ingerirem dose de cachaça, sacou de uma arma de fogo (revolver não apreendido) anunciou o assalto e subtraiu mediante ameaça a bicicleta da vítima Marcio que estava na frente do bar empreendendo fuga, sendo o acusado preso por uma guarnição da polícia militar.

Em
razões recursais (fls. 145/146)
, o recorrente pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas, pois foi ouvida apenas a vítima, que não presta compromisso legal.

Alega que a palavra da vítima só possui especial relevância processual quando confirmados com outras provas.

Em
contrarrazões (fls. 147/148),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
(fls. 156/161), manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o réu absolvido, ante a ausência de provas de autoria contra o apelante.

Ocorre que conforme se depreende dos autos, verifiquei que se operou a
prescrição da pretensão punitiva do Estado,
assim, por se tratar de matéria de ordem pública, não há que ser analisado o pleito de absolvição intentado pelo réu, devendo ser verificada, de ofício, a ocorrência da prescrição.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA
IN CONCRETO
.

Conforme se depreende dos autos, a pena em concreto aplicada ao apelante para o crime do art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, foi de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:
¿A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.¿

Quanto a pena em concreto aplicada ao apelante para o crime do art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, foi de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, III do CP, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos
.

Vejamos:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
III
-
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Nesse sentido, em análise dos marcos interruptivos, tem-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 11.05.2006 (fl. 02 - frente da denúncia). O trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorreu em 05.08.2019 (fls. 141). Logo,
transcorreram-se mais de 13 (treze) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena cominada.

Portanto, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e corroborando o parecer ministerial, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao apelado
MIGUEL FURTADO DA SILVA.

É O VOTO.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora